Tribunal: STF
Processo: AR 759
Classe: AR
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-07
Data de publicação: 1977-12-07

Ementa:
- Ação rescisória. Desde que o acórdão rescindendo é do Tribunal  Federal de Recursos, ao Supremo Tribunal falece competência para o seu julgamento (art. 7º, inc. I, c, do Regimento Interno). Devolução ao egrégio Tribunal Federal de Recursos.